Tribunal: STF
Processo: ARE 1587978
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de demonstração de repercussão geral. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, o qual foi apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O acórdão estadual manteve a decisão mediante a qual se indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado, sob o fundamento de que a sanção de perda da função pública, em ação de improbidade administrativa, abarca apenas os cargos relacionados aos atos de improbidade. No caso, a sanção foi limitada ao mandato de prefeito, não se estendendo ao cargo efetivo de investigador da Polícia Civil, pois este não atribuía ao recorrido a função de ordenador de despesas.
2. O recorrente alega violação ao art. 37, § 4º, da Constituição da República, sustentando a inviabilidade da retroatividade da Lei nº 14.230, de 2021 a título judicial transitado em julgado e defendendo que a perda da função pública deve abranger qualquer vínculo com o Poder Público, para além do cargo de prefeito anteriormente ocupado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a sanção de perda da função pública, decorrente de condenação por improbidade administrativa, deve ser limitada ao cargo utilizado como instrumento do ato ímprobo ou se deve abranger qualquer vínculo com o Poder Público, considerando a irretroatividade da Lei nº 14.230, de 2021.
III. Razões de decidir
4. O recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, limitando-se a uma alegação genérica de relevância social, política e jurídica, sem cumprir o ônus formal de sua demonstração, conforme exigido pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido, sendo indispensável a demonstração fundamentada, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.
6. Para alterar o resultado do julgamento e reavaliar o juízo de equidade trazido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário novo exame do conjunto fático-probatório dos autos em cotejo com o título executivo, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, em face do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
7. Recurso ao qual se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, § 4º, e 102, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 1.021, §4º, 1.026, §§ 2º a 4º, e 1.035, §2º; Lei nº 14.230, de 2021; RISTF, art. 21, § 1º; Enunciado nº 279 da Súmula do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; STF, ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019; STF, RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/12/2023; STF, ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Decisão agravada que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, sob a alegação de que a sanção de perda da função pública abarcar apenas os cargos relacionados com os atos de improbidade administrativa Admissibilidade Na hipótese vertente, o Agravado foi condenado por improbidade administrativa em virtude de infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal, quando no exercício do mandato de prefeito Sanção de perda do cargo público que se deve limitar ao utilizado como instrumento do ato ímprobo, dadas as especificidade do caso concreto O cargo público efetivo ocupado pelo executado não lhe atribui a função de ordenador de despesas Precedentes da 1ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 8). 

2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Ministério Público alega violação ao art. 37, § 4º, da Constituição da República, porquanto inviável a retroatividade da Lei nº 14.230, de 2021, para o título judicial transitado em julgado em 10 de maio do mesmo ano. Razão pela qual, segundo alega, é devida a perda da função pública relativa a qualquer vínculo com o Poder Público, para além do cargo de prefeito anteriormente ocupado pelo recorrido (e-doc. 10). 

3. Foram apresentadas contrarrazões recursais (e-doc. 12). 

É o relatório. 

Decido. 

4. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
5. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar que “o caso é de repercussão geral, na medida em que envolve questão relevante, do ponto de vista social, político e jurídico” (e-doc. 10, p. 3), sem se desincumbir, portanto, do ônus formal de sua demonstração. 

6. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

7. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

8. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

9. Assim ficou assentada a fundamentação do acórdão recorrido:

“Em suma, a controvérsia dos autos diz respeito à abrangência da sanção perda da função pública, notadamente, se a condenação abarca todos os vínculos na data do trânsito em julgado ou apenas a função pública relacionada ao ato ímprobo. No caso concreto em análise, em especial, se a sanção aplicada abarcar o cargo efetivo de investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ou se restringia apenas ao mandato de prefeito já encerrado. 
É de notório conhecimento a divergência doutrinária e jurisprudencial no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal quanto ao limite da sanção da perda da função pública, conforme já exposto.
No entanto, apesar da conhecida divergência, a r. sentença, mantida pelo v. acórdão de fls. 653/662, limitou-se a determinar a perda da função pública, caso ainda exercida por José Raimundo de Almeida Júnior, fls. 334. Nesse passo, ao dar início a execução do título executivo judicial e pugnar pelas providências cabíveis, o Parquet manifestou-se pela inexequibilidade da sanção da perda da função pública, fls. 878/879 dos autos da ação de improbidade.
(...)
Na hipótese sub examine, contudo, há de prevalecer a segurança jurídica dadas as particularidades do caso em concreto analisado. Isso porque, além da celeuma doutrinária e jurisprudencial, a possibilidade de interpretações distintas do título executivo, inclusive entre os membros da própria instituição exequente, onera excessivamente o executado, notadamente, neste momento processual. 
No mais, o agravado, investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo há mais de trinta anos, foi condenado em ação de improbidade por exceder os limites de gastos com pessoal, afrontando a Lei de Responsabilidade Fiscal, durante mandato de prefeito do Município de Pedregulho. 
Forçoso admitir, portanto, a iniquidade em estender a sanção ao cargo público efetivo do agravado ante a inexistência de qualquer relação dos atos ímprobos imputados no exercício do mandato eletivo que serviu de instrumento para a conduta ilícita. Isso porque os fatos pelos quais o executado foi condenado requer a atribuição de ordenador de despesas, a qual não lhe é atribuída no cargo efetivo exercido.”

10. Fica claro, pois, que para alterar o resultado do julgamento e reavaliar o juízo de equidade trazido pelo TJSP seria necessário novo exame do conjunto fático-probatório dos autos em cotejo com o título executivo pelo qual responde a parte recorrida, o que é inviável nesta sede recursal, considerado o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator